Tribunal: TJES
Processo: 5003124-54.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003124-54.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIEL COSTA GOMES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE DOS CONTRATOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC PARA ATUALIZAÇÃO A PARTIR DE 09/12/2021. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°:

5003124-54.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
MARIEL COSTA GOMES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, declarando a nulidade das contratações temporárias ocorridas entre 26/03/2020 a 30/06/2022, além da condenação do ente público requerido ao depósito dos valores do FGTS em conta vinculada, relativo ao período 26/03/2020 a 30/06/2022, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação, acrescidas de juros de mora de 0,5% a.m., contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a partir da data de vencimento de cada parcela.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso inominado, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser parcialmente reformada, a fim de que a condenação imposta à Fazenda Pública deva ser atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Ao analisar os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser reformada nesse aspecto, pois, com relação à utilização da taxa SELIC, de fato, a Emenda Constitucional nº 113/2021 previu a alteração da correção monetária das condenações contra a Fazenda Pública, para que seja utilizada unicamente a referida taxa.

Desse modo, deve a partir de 09/12/2021 incidir unicamente a SELIC sobre o valor da condenação.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA . TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME1.1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em cumprimento de sentença, afastou a aplicação da taxa SELIC para correção monetária e juros moratórios, em prestígio à coisa julgada, mesmo após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021 . 1.2. O Estado do Paraná pleiteia a aplicação da taxa SELIC a partir da vigência da EC nº 113/2021 (09/12/2021), argumentando que tal alteração legislativa possui aplicabilidade imediata e não configura violação à coisa julgada.II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2.1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a taxa SELIC, introduzida pela EC nº 113/2021, deve ser aplicada imediatamente em processos de execução contra a Fazenda Pública; e (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC em substituição aos índices fixados no título executivo judicial ofende a coisa julgada. III . RAZÕES DE DECIDIR3.1. A correção monetária e os juros moratórios constituem matéria de ordem pública e passível de revisão em virtude de mudanças no arcabouço normativo, conforme cláusula rebus sic stantibus.3 .2. A Emenda Constitucional nº 113/2021 alterou substancialmente o regime jurídico aplicável às dívidas da Fazenda Pública, estabelecendo a incidência da taxa SELIC de forma única para fins de correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive em precatórios.3.3 . A aplicabilidade imediata da EC nº 113/2021 está respaldada pelo art. 505, I, do CPC, que permite a revisão de sentenças em casos de relações jurídicas de trato continuado, quando houver modificação no estado de direito, o que se verifica no presente caso. 3.4 . Precedente do Superior Tribunal de Justiça confirma que a modificação do regime de juros e correção monetária pela EC nº 113/2021 deve ser aplicada imediatamente, inclusive em processos com trânsito em julgado, sem violação à coisa julgada.IV. DISPOSITIVO E TESERecurso provido.Tese de julgamento: A Emenda Constitucional nº 113/2021 aplica-se imediatamente aos processos de execução em curso para fins de incidência da taxa SELIC, sem que disso decorra violação à coisa julgada em que fixados índices diversos.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art.3º da EC nº 113/2021; CPC, art. 505, I.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1 .979.310/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.06.2022; TJPR, Agravo de Instrumento nº 0051106-14.2022 .8.16.0000, Rel. Des . Claudio Smirne Diniz, j. 16.11.2022.
(TJ-PR 00596147520248160000 Curitiba, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 21/10/2024, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIEL COSTA GOMES
e
DOU-LHE PROVIMENTO,
tão somente para determinar que a condenação imposta à Fazenda Pública seja atualizada monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E até 09/12/2021 e, a partir dessa data, pela SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)